Tribunal: TJPA
Processo: 0817078-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817078-50.2018.8.14.0301

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0817078-50.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103- A

APELADO/APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO
: Jorge Luis Bonfim Leite Filho
- OAB/SP 309.115

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação regressiva de ressarcimento em que a seguradora busca indenização por danos elétricos pagos ao segurado, decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica fornecida pela concessionária. A sentença de primeiro grau condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.975,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade da concessionária pelos danos causados aos equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na rede elétrica; e (ii) o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, não sendo necessária a comprovação de culpa, mas apenas do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

4. Laudos técnicos evidenciam que os danos nos equipamentos ocorreram em razão da oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária, comprovando o nexo de causalidade.

5. O direito de regresso da seguradora não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

6. A correção monetária sobre o valor da indenização securitária deve incidir a partir do desembolso realizado pela seguradora, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da concessionária conhecida e desprovida. Apelação da seguradora conhecida e provida.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos elétricos em decorrência de oscilações de tensão na rede. 2. O termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária é a data do efetivo desembolso."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pela concessionária demandada e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 16046992, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda declaratória para condenar o réu a pagar o valor de
R$ 4.975,00 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais)
, a título de ressarcimento dos danos elétricos indenizados ao segurado da autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, onde a parte autora alega que, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos ao Segurado, sendo-lhe pago a quantia de R$ 4.975,00, conforme recibos de quitação e sub-rogação de direitos juntados aos autos, referente a danificação de dois motores de tração (marca General Eletric, potência 40CV) dos elevadores, no condomínio assegurado pela parte autora.

Em sentença de id. 16046992, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ao pagamento de R$ 4.975,00 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE. Além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no id. 16046996, onde em apertada síntese, alega a ausência do nexo causal, bem como, a ausência de cumprimento dos procedimentos administrativos, os quais impossibilitam a atribuição de responsabilidade pelos danos materiais suportados pela Seguradora.

Alega que o dano decorreu de falha de isolação entre aspiras, ou seja, de responsabilidade total da Apelada, em consequência de falha na instalação interna

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso para se julgar improcedente a demanda.

A parte autora também apelou no id. 16047013, onde se insurge contra a correção monetária a partir da citação, defendendo que deveria fluir a partir do desembolo pela seguradora, nos termos da sumula 43 do STJ.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para que seja fixado como termo inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo, isto é, a data do desembolso da indenização securitária, nos termos das Súmulas 43 do C. STJ.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 16047018, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da concessionária demandada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de

de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sidos firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece reforma apenas em relação a correção monetária dos danos materiais.

O artigo 37, § 6º, da CF/88 estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. No mesmo sentido é a previsão do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Em outras palavras, para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

De igual modo, não se olvide que, sendo a sub-rogação a transferência dos direitos e garantias do credor originário para aquele que quita a dívida, aplica-se à hipótese as normas protetivas do CDC, diante da relação de consumo estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o segurado.

Fixadas essas premissas, tenho que na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

É justamente a hipótese dos autos. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Neste sentido, os pareceres técnicos, elaborados por empresas terceirizadas e desinteressadas, indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Por outro lado, a ré concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, não trouxe aos autos prova capaz de afastar a falha que culminou com os danos elétricos e a consequente indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil

E ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados, não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995).

Não se perca de vista que, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente, independentemente da demonstração de culpa, por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos.

Além disso, os laudos apresentados nos id.s 16046944 e 16046943, foram elaborados por empresas imparciais e que possuem conhecimento técnico para a elaboração de relatório de danos, tendo os especialistas apontado como causa dos defeitos nos equipamentos do segurado a falha gerada por oscilação de energia, que comprometeram a proteção dos circuitos, causando a queima dos motores.

Repita-se que para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

De igual modo, sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Despiciendo, ainda, exigir a apresentação de notas fiscais para provar a propriedade ou vida útil dos bens, porquanto a ANEEL não faz tal exigência, além do que, a propriedade de bens móveis se dá pela demonstração da posse (art. 1.267 , CC ).

Deste modo, diante da responsabilidade objetiva da distribuidora de energia (art. 37, § 6º, CF), que impõe ao consumidor apenas a prova do fato, dano e do nexo de causalidade, desnecessária a comprovação de aquisição dos bens avariados quando demonstrado, por meio de relatórios técnicos, os danos causados nos bens, notadamente porque a própria ANEEL (Resolução 414/2010, em seus artigos 204, § 6º e 208, § 6º) veda a exigência de apresentação de nota fiscal.

No que tange a correção monetária sobre o valor da condenação, esta deve incidir desde o desembolso, que foi a data em que a autora sofreu o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta PELA CONCESSIONÁRIA RÉ E CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR PARA fixaR como termo inicial da correção monetária, a data do efetivo prejuízo, isto é, a data do desembolso da indenização securitária, nos termos das Súmulas 43 do C. STJ, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024